Tribunal: STJ
Processo: 5645424-14.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194913 - GO(2026/0081378-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DA SILVEIRA JORDAO
ADVOGADOS
: THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - GO053078
FERNANDA SANTANA SILVA - GO061180
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões pertinentes:
ausência de capitalização de juros, correção, inovação sobre a
limitação de parcelas e insuficiência do depósito na consignatória,
todos apreciados com suporte no laudo pericial e nas cláusulas
contratuais.
2. A pretensão de revisar encargos, metodologia de cálculo e
equilíbrio econômico do contrato demanda interpretação de cláusulas
e reexame do conjunto fático#probatório, o que é incompatível com o
recurso especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O dissídio jurisprudencial, fundado em teses que pressupõem
revisão contratual e probatória, fica prejudicado pela incidência dos
mesmos óbices.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56918017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e956f99b-1741-430f-98f3-cfece05ff403

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56918017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e956f99b-1741-430f-98f3-cfece05ff403

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194913 - GO(2026/0081378-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA DA SILVEIRA JORDAO
ADVOGADOS
: THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - GO053078
FERNANDA SANTANA SILVA - GO061180
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões pertinentes:
ausência de capitalização de juros, correção, inovação sobre a
limitação de parcelas e insuficiência do depósito na consignatória,
todos apreciados com suporte no laudo pericial e nas cláusulas
contratuais.
2. A pretensão de revisar encargos, metodologia de cálculo e
equilíbrio econômico do contrato demanda interpretação de cláusulas
e reexame do conjunto fático#probatório, o que é incompatível com o
recurso especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O dissídio jurisprudencial, fundado em teses que pressupõem
revisão contratual e probatória, fica prejudicado pela incidência dos
mesmos óbices.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA LÚCIA DA
SILVEIRA JORDÃO (MARIA LÚCIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em
art. 105,
a
c
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO

CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
C/C
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
FINANCIAMENTO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA. SENTENÇA
SUICIDA.
CASSAÇÃO.
JULGAMENTO
IMEDIATO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Julgamento dos apelos interpostas contra a sentença por meio da
qual o juízo da origem dirimiu a procedência parcial dos pedidos
formulados na “ação revisional de contrato
consignação” – tendo
c/c
por objeto contrato de compra e venda de imóvel com pagamento
parcelado – para afastar a capitalização dos juros compensatórios e
determinar o recálculo do saldo devedor do contrato somente a
reboque da aplicação de juros lineares à razão de 1% (um por cento)
ao mês.
2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula
por vício de fundamentação; (ii) verificar a abusividade (ou não) das
disposições contratuais sindicadas pela autora; (iii) perquirir a (in)
suficiência dos depósitos para fins de julgamento do pedido de
consignação em pagamento.
3. A sentença apelada – que inclusive dispõe de provimento final
inexequível – colhe-se inquinada por insuperável vício fundamentação,
delimitativo da aplicação da sanção de nulidade.
4. Com prejuízo à análise das teses de mérito dos apelos, cassa-se de
ofício a sentença recorrida para, nos termos do
§ 3o, IV, do
art. 1.013,
CPC, promover-se o julgamento imediato da lide.
5. O contrato sindicado em juízo – i.e. “contrato particular de promessa
de compra e venda de unidade imobiliária com alienação fiduciária e
outras avenças de imóvel parcelado” – é abrangente de pacto de
financiamento de imóvel residencial entregue, celebrado com a
que, por não ser instituição financeira e não
construtora/incorporadora
integrar o Sistema Financeiro Nacional (SFN) – e nem tampouco o
Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou mesmo o Sistema de
Financiamento Imobiliário (SFI) –, não pode envidar a cobrança de
juros compensatórios superiores à 12% (doze por cento) ao ano (art.
1o, do Decreto no
), mediante a capitalização anual (art.
22.626/1933
4o, do Decreto no
).
22.626/1933
6. Conforme aferido por meio do laudo de exame pericial produzido
em juízo, as cobranças do contrato são abrangentes, apenas, de juros
compensatórios lineares (não capitalizados) à razão de 1% (um por
cento) ao mês, e de atualização monetária pelo “IGPM”, inexistindo na
espécie a propalada abusividade.
7. Não é passível de cognição o pedido de limitação do valor das
prestações do contrato ao importe equivalente à 30% (trinta por cento)
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

da renda líquida da parte autora – deduzido de forma incidental na
instrução, após a juntada do laudo de exame pericial contábil com
conclusões desfavoráveis à pretensão inicial da parte autora –, por
exsurgir que tal implicaria proscrita ampliação dos pedidos e causa de
pedir no curso da lide, com violação ao “princípio da congruência”, o
que encontra óbice no
e incisos do CPC, diante da
art. 329
necessidade de aditamento da petição inicial e anuência da parte
requerida.
8. Julga-se improcedente o pedido de consignação em pagamento
uma vez que, na ação consignatória, a insuficiência do depósito
realizado pelo devedor conduz à rejeição do pedido (Tema 967 do
STJ).
9. Sentença cassada de ofício para, na forma do
§ 3o, IV,
art. 1.013,
do CPC, dirimir-se o julgamento de improcedência dos pedidos da
ação. 1o e 2o Apelos prejudicados. Tese de julgamento: “1. É
inquinada de nulidade, por fundamentação inidônea, a sentença que
desfecha solução jurídica inexequível. 2. Não exsurge comportável a
revisão ou modificação judicial do conteúdo de cláusulas contratuais
não inquinadas pela mácula da abusividade. 3. Após a estabilização
da lide, a ampliação objetiva da ação imprescinde de aditamento da
peça pórtica e anuência da parte adversária. 4. A insuficiência do
depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de
improcedência do pedido consignatório”. Dispositivos relevantes
citados: CF,
IX; CPC,
§ 2o, 98, § 3o, 329, II, 1.013, § 3o,
art. 93,
art. 85,
IV; Decreto no
o, 4o. Jurisprudência relevante citada:
22.626/1933, art. 1
STJ,
AgInt
no
;
STJ,
AgInt
no

AREsp
n.
1.913.941/GO
;
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n.
1.905.596/PR
; TJGO, AC no 5169511-16.2021.8.09.0076;
AREsp n. 2.217.041/GO
TJGO, AC n. 5647267-14.2021.8.09.0051; TJGO, AC n. 5785242-
44.2022.8.09.0051. (e-STJ, fls.
e
)
535/537
538/539

Os embargos de declaração de MARIA LÚCIA foram rejeitados (e-STJ, fls.
559-569).
Nas razões do agravo, MARIA LÚCIA apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares 5 e
por se tratar de matérias estritamente jurídicas e de controle de
7/STJ,
aplicação da lei federal; (2) negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (3) dissídio jurisprudencial sobre a aplicação do
CDC, proteção do mínimo existencial e necessidade de exame técnico sobre
anatocismo.
Houve apresentação de contraminuta por LOURENÇO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (LOURENÇO) [e-STJ, fls. 727-735].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, MARIA LÚCIA apontou (1) negativa de
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
alegando omissões sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a
análise da capitalização disfarçada decorrente da conjugação de juros e IGP-M, a
limitação das parcelas diante do mínimo existencial e a consignação em pagamento;
(2) violação direta de dispositivos federais dos arts. 4o, 6o e 51 do CDC, e dos arts. 421
e 422 do CC, afirmando que o acórdão validou cláusulas abusivas e desconsiderou a
função social do contrato e a boa-fé objetiva e do
V, da Constituição Federal;
art. 170,
(3) existência de dissídio jurisprudencial sobre incidência do CDC em contratos
imobiliários, preservação do mínimo existencial e exigência de prova técnica para
verificar anatocismo em Tabela Price.
Houve apresentação de contrarrazões por LOURENÇO (e-STJ, fls. 685-700).
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.

Contextualização fática

A autora, Maria Lúcia da Silveira Jordão, ajuizou ação revisional de contrato
cumulada com consignação em pagamento contra Lourenço Construtora e
Incorporadora Ltda., visando: afastar capitalização de juros, revisar correção
monetária (IGP-M), limitar parcelas a 30% da renda e reconhecer depósitos em
juízo.
Produzida perícia contábil, o laudo atestou que o contrato previa atualização
pelo IGP-M e juros compensatórios lineares de 1% ao mês, sem capitalização, e que
os cálculos estavam em sintonia com a avença. Em primeiro grau, a sentença foi
parcialmente procedente para afastar a Tabela Price e manter juros simples, com
parcial acolhimento da consignatória.
Em apelação, o Tribunal de Justiça de Goiás cassou a sentença por vício de
fundamentação e, aplicando a técnica da causa madura, julgou improcedentes todos
os pedidos. Fundamentou: (i) inexistência de capitalização e de abusividade,
conforme perícia; (ii) impossibilidade de limitar parcelas a 30% da renda por
configurar inovação após a estabilização da lide, sem aditamento e anuência; (iii)
Os
improcedência da consignação por depósito insuficiente
).
(Tema 967/STJ
embargos de declaração da autora foram rejeitados.
A autora interpôs recurso especial alegando negativa de prestação
jurisdicional, incidência do Código de Defesa do Consumidor, abusividade contratual,
preservação do mínimo existencial e dissídio jurisprudencial. A 1a Vice-Presidência do
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

TJGO inadmitiu o recurso especial, apontando óbices das Súmulas 5 e
e
7/STJ
deficiência na demonstração da divergência. A autora agravou; a agravada apresentou
contraminuta sustentando ausência de impugnação específica
) e
(Súmula 182/STJ
manutenção dos óbices sumulares. No STJ, houve despacho para distribuição do
agravo.

Da violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC

Argumenta MARIA LÚCIA que ao acórdão recorrido possui vícios de
omissão e deficiência de fundamentação, diante do não enfrentamento dos seguintes
pontos: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa
de compra e venda; (ii) ocorrência de capitalização disfarçada pela conjugação de
juros remuneratórios mensais com correção pelo IGP-M; (iii) necessidade de limitação
das parcelas a 30% da renda líquida para preservação do mínimo existencial; e (iv)
exame da consignação em pagamento efetivamente realizada, com depósitos judiciais
(e-STJ, fls.
).
584/585
No entanto, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido enfrentou todos os
pontos indicados nas razões recursais. Fundamentou sua conclusão no laudo pericial,
que atestou a cobrança de juros lineares de 1% ao mês e correção pelo IGPM.
Destacou a natureza do contrato – financiamento direto com construtora/incorporadora
que não integra o Sistema Financeiro Nacional –, com incidência do Decreto n.o
com limite de 12% ao ano e vedação de capitalização anual.
22.626/1933,
Confira-se trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 530-532):

(...)
Também em remissão à fundamentação que grassa o tópico anterior
do voto, pontuo que, para subsidiar a alegação de cobrança de tarifas
administrativas abusivas (item “i”), a parte autora restringiu-se a fazer
remissão ao teor do laudo contábil com o qual instruiu a petição inicial,
sendo que este, por sua vez, não elenca e nem tampouco justifica o
“por quê” da abusividade dos hipotéticos encargos, eis que – em
sintonia
aos
demais
elementos
probatórios
do
processo,
principalmente, o “laudo de exame pericial” produzido em juízo (mov.
68) –, esclarece que os encargos do contrato compreendem,
somente: (a) juros compensatórios lineares de 1% (um por cento)
ao mês; (b) correção monetária da parcela pelo índice “IGPM”; (c)
juros moratórios (inadimplemento) de 1% (um por cento) ao mês.
Quanto à impugnação do item “ii”, a saber, equívoco do reajustamento
do valor da parcela pela variação (inclusive negativa) do índice
“IGPM”, cumpre o apontamento de que o laudo pericial contábil
produzido em juízo concluiu que a cobrança está em sintonia com a
previsão contratual. Em tempo, registro que a pactuação da aplicação
do índice “IGPM” em contratos de compra e venda de imóveis não
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

exsurge, por si só, abusiva, derruindo, assim, a pretensão da sua
substituição por um outro índice que a parte reportar ser- lhe mais
favorável. A propósito:
(...)
Adiante e, quanto aos itens “iii” e “iv”, a saber, afastamento da
capitalização dos juros compensatórios e limitação à taxa média de
mercado, repiso a indicação de que o laudo pericial é peremptório
quanto a alegação de que a cobrança deu-se segundo a previsão
contratual, isto é, de forma liminar (sem capitalização), segundo a taxa
nominal e efetiva de 1% (um por cento) ao mês, a implicar que, na
espécie, não deve ser empregado como paradigma a “taxa média de
mercado” divulgada pelo Banco Central do Brasil (BCB), haja vista
dizer respeito à operações de crédito contratadas com instituições
integrantes do Sistema Financeira Nacional (SFI), às quais é permitida
a prática do anatocismo (juros compostos).
(...)
Finalmente e, no que pertine ao item “v”, isto é, a alegação de que
ocorrida a acumulação de juros (moratórios) com multa, me reporto –
mais uma vez – ao teor do “laudo de exame pericial contábil”
produzido em juízo (mov. 65), que apontou a inexistência de
pactuação ou cobrança de multa.
(...)
[sem destaques no original].

Assim, concluiu que há sintonia entre contrato e cobrança, com juros
compensatórios lineares de 1% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e correção
pelo IGPM, sem capitalização, inclusive com respostas expressas aos quesitos sobre
inexistência de anatocismo e identidade entre taxa nominal e efetiva (e-STJ, fls. 526-
528).
Sobre a limitação das parcelas a 30% da renda, o Tribunal estadual
consignou que se tratou de inovação indevida após estabilização da lide, sem
aditamento e sem anuência da parte adversa, o que é vedado pelo
II, do
art. 329,
Código de Processo Civil. Por fim, julgou improcedente a consignação em pagamento
em razão da insuficiência dos depósitos.
Não há afastamento do Código de Defesa do Consumidor no julgamento,
mas ainda assim o Tribunal estadual concluiu pela improcedência dos pedidos em
razão do laudo pericial.
Inexistem, portanto, os vícios apontados.

Da violação dos arts. 4o, 6o e 51 do CDC, dos arts. 421 e 422 do CC e do
V, da Constituição Federal
art. 170,

MARIA LÚCIA afirma que o Tribunal estadual ofendeu normas do Código de
Defesa do Consumidor, do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Constituição
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

Federal, por validar cláusulas abusivas, afastar a legislação consumeirista e
desconsiderar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Argumentou que o contrato discutido é de adesão (para aquisição de imóvel)
e a consumidora é hipervulnerável, o que impunha a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e proteção contra cláusulas abusivas, com a modificação de prestações
desproporcionais. O acórdão recorrido validou obrigações abusivas (juros + IGP-M),
gerando prestações que comprometem mais de 40% da renda (e-STJ, fls. 584-587).
Assim, privilegiou-se a autonomia contratual da construtora sobre a proteção da
consumidora idosa, contrariando o princípio da defesa do consumidor, com impacto no
equilíbrio contratual e na dignidade (e-STJ, fls.
).
587/588
Da análise do acórdão recorrido com o cotejo das razões recursais, verifica-
se que as teses apresentadas demandam incursão pelo acervo probatório e
interpretação das cláusulas contratuais. Isso porque o Tribunal estadual, a partir das
disposições do contrato celebrado entre as partes e da prova produzida nos autos
(sobretudo a pericial), afastou a alegada abusividade.
Concluiu, conforme trecho transcrito no item anterior, que há
correspondência entre o contrato e cobrança, com juros compensatórios lineares de
1% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo IGPM, sem capitalização,
inclusive com respostas expressas do perito aos quesitos sobre inexistência de
anatocismo e identidade entre taxa nominal e efetiva.
A limitação das parcelas a 30% da renda encontrou óbice na estabilização
da demanda e a consignação em pagamento na insuficiência dos valores depositados.
A revisão das provas e de cláusulas contratuais não é possível por meio de
recurso especial.
Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS 5, 7 E
E
83/STJ
AGRAVO NÃO PROVIDO.
284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, negou-lhe
provimento, o qual buscava a revisão de cláusulas contratuais
bancárias, alegando abusividade nas taxas de juros pactuadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão das
taxas de juros contratadas, consideradas abusivas por serem
superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central,
pode ser realizada sem a necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e de provas, o que é vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

3. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise de
documentos que evidenciam o perfil de alto risco da contratante e a
necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
4. A interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento do
acervo fático-probatório são vedados em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
6. A alegação de violação ao
do CPC não foi fundamentada
art. 927
de forma clara e objetiva, incidindo o óbice da Súmula 284 do STF.
7. Cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, não
implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação
probatória quando as provas já apresentadas sejam suficientes para a
resolução da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais
bancárias por abusividade nas taxas de juros não pode ser
realizada em recurso especial, pois exige reexame de cláusulas
. 2. A decisão sobre a produção de provas cabe
contratuais e provas
ao juiz, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de
provas consideradas desnecessárias".Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 5o; CPC,
CPC,
§ 2o.
art. 1.003,
art. 927;
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 5; STJ, Súmula 7; STJ,
Súmula 83; STF, Súmula 284; STJ, AgInt no
,
AREsp 2.444.719/RS
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ,
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j.
REsp 1.112.879/PR
12.05.2010.
(AgInt no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.767.471/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

5/5/2025,
8/5/2025 – sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA
DA PARTE REQUERIDA.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à suficiência da
documentação apresentada para propositura da ação monitória,
demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula
7/STJ.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito do prequestionamento. Incidência da
.
Súmula 282/STF
3. Rever as conclusões a que chegou a instância ordinária acerca
da inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais, da
devida discriminação no contrato do valor da comissão de
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

permanência, bem como da ausência de cobrança cumulativa
dessa com outros encargos, encontra óbice nas Súmulas 5 e
7/STJ.
4. O reconhecimento da existência de sucumbência recíproca
exigir derruir a convicção formulada pelas instâncias ordinárias
sobre o demanda, o que demandaria incursão no acervo fático.
Incidência da
.
Súmula 7/STJ
5. O apelo nobre impugna acórdão proferido já na vigência do CPC/15.
Cabível, portanto, a majoração dos honorários recursais, eis que
também preenchidos os demais requisitos estabelecidos pela
jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.478.414/SP
Turma, julgado em
DJe de

10/2/2020,
14/2/2020 – sem destaques no
original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
ALEGADA
ABUSIVIDADE.
INCOMPETÊNCIA DE LEILOEIRO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, no qual se alegava nulidade de cláusula
contratual
por
desvantagem
exagerada
e
aleatoriedade
incompatível com a espécie contratual, bem como outras
nulidades e incompetência do leiloeiro em procedimento de
execução extrajudicial, ao argumento de incidência das Súmulas
5 e 7 do STJ e impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório e de interpretação de cláusulas contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial
comporta
conhecimento
quando
a
análise
da
controvérsia demanda a revisão de cláusulas contratuais e o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, em face dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A interpretação de cláusulas contratuais não enseja recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 5 do STJ, por se tratar de matéria
incompatível com a finalidade uniformizadora da via especial.
4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, não se admitindo o rejulgamento do
contexto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
5. A análise de alegações de irregularidades em execução extrajudicial
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. A revisão de cláusulas contratuais por
suposta abusividade implica interpretação contratual, vedada pela
Súmula 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

6 A revaloração jurídica de fatos incontroversos pode afastar a
incidência da Súmula 7 do STJ, mas constitui ônus da parte
demonstrar objetivamente que a pretensão não exige reexame
probatório, o que não ocorreu no caso.
7. Mantém-se a decisão que não conheceu do recurso especial
quando o acolhimento da tese recursal exige inevitável revisão do
quadro fático-probatório delineado pela instância de origem.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.233.668/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

30/3/2026,
7/4/2026 – sem
destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso em razão da incidência dos óbices das Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
é apto a afastar os óbices das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça, de modo a permitir o conhecimento do recurso
especial para rediscutir a negativa de cobertura em contrato de
seguro agrícola, especialmente quanto à alegada abusividade da
cláusula de exclusão relacionada ao ZARC, à boa-fé objetiva do
segurado e à caracterização da seca como risco coberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da alegada abusividade da cláusula contratual de
exclusão de cobertura por plantio fora do ZARC, bem como da
suposta ausência de ciência adequada do consumidor, depende
da interpretação do teor e do alcance das cláusulas do contrato
de seguro agrícola, o que atrai a incidência da Súmula 5 do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do recurso especial
para simples interpretação de cláusula contratual.
4. A pretensão de revisar a negativa de cobertura também exigiria o
reexame de matérias fáticas, como a efetiva data e condições do
plantio, o tipo de solo utilizado, a ocorrência e o momento da seca em
relação ao desenvolvimento da lavoura e a correlação desses
elementos com o sinistro, o que é incompatível com a função
uniformizadora do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

(AgInt no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 3.053.986/PR
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

30/3/2026,
7/4/2026 – sem
destaques no original)

A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça prejudica a
análise do recurso especial sob a ótica do dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
.
LHE PROVIMENTO
Majoro em 5% os honorários fixados anteriormente em favor de
LOURENÇO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA56623657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 89350f56-360e-4bc2-825f-287ab70e185c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.194.913 / GO
Número Registro: 2026/0081378-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
564542414 56454241420218090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA DA SILVEIRA JORDAO
ADVOGADOS : THAYS PRISCYLLA BARBOSA DOS SANTOS - GO053078
FERNANDA SANTANA SILVA - GO061180
AGRAVADO
: LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAVEL ANDREY DE SOUSA ROCHA - GO029214
ADVAIR FREITAS VIEIRA - GO039275
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56865822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: da1e3725-d9b8-4e2b-963f-0dc0cd9c819a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: da1e3725-d9b8-4e2b-963f-0dc0cd9c819a